Tribunal: TJDFT
Processo: 0728005-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728005-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EDUARDO TERUYA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL em face de EDUARDO TERUYA, ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n. 0712399-50.2020.8.07.0001, rejeitou as preliminares alegadas pelo réu/agravante, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento, pelo procedimento comum, contendo pretensão condenatória ajuizada por EDUARDO TERUYA em face de BANCO DO BRASIL, partes qualificadas no processo. Narra a autora que ingressou no serviço público e que após exaustivos anos de trabalho despendidos na carreira, se dirigiu ao Banco do Brasil, munido da documentação pertinente, para sacar suas cotas do PASEP, mas se deparou com a irrisória quantia de R$ 1.065,07 (ID 62126062). Diz que posteriormente tomou conhecimento de que jamais teve acesso pormenorizado da movimentação de sua conta PASEP, sendo que no momento do saque somente é apresentado um comprovante do mesmo e a indicação de saldo ínfimo. Desse modo, o Requerente, ao realizar o saque no momento de sua aposentadoria, inconformado com os valores exíguos e impossibilitado de conferir o extrato do período anterior a 1999, entende que não houve o repasse financeiro fiel as suas contribuições ao PASEP. Por fim, alega que ao requerer o extrato das contribuições ao banco, e ao atualizar os valores, constatou ser a ele devido um montante bem superior ao que o banco entende como devido. Assim, concluiu que os valores depositados não tiveram seus valores devidamente corrigidos na conta corrente administrada pelo Banco do Brasil. Desta feita, requer a condenação do réu a indenizá-lo em relação aos valores desfalcados de sua conta PASEP, no montante de R$ 18.339,07, conforme parecer contábil de ID 62126063. A gratuidade de justiça foi deferida (ID 62151329). Citado, o réu apresentou contestação (ID 64849927). Impugna a gratuidade de justiça e o valor da causa. Requer a denunciação da lide da União Federal. Aduz a preliminar de ilegitimidade passiva e suscita prejudicial de prescrição quinquenal. No mérito, em suma, tece considerações acerca da história do PASEP e do índice de correção do FGTS às contas PIS/PASEP. Defende ainda, que se existe alguma irregularidade na conta da parte autora, essa não pode ser atribuída a esta instituição financeira, pois o Banco do Brasil somente atualizou os valores que eram depositados pela União Federal. Rebate os pedidos de indenização por danos materiais. Não houve apresentação de réplica (ID 66993756). Instadas acerca do interesse na produção de outras provas, a parte ré requereu a produção de prova pericial contábil, enquanto que a autora não se manifestou. É o relatório. Passo ao saneamento e organização do processo. Da denunciação da lide Incabível a denunciação da lide a União, seja porque, sob o enfoque do Código Consumerista, é expressamente vedada (CDC, art. 88), seja porque o pleito autoral não diz respeito às normas de administração do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, mas à própria má gestão e execução dos fundos do PASEP, cuja responsabilidade é do Banco do Brasil. Da impugnação à gratuidade de justiça A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira (art. 99, §3o, CPC). Sob essa moldura, é ônus do impugnante demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômico-financeira do requerente lhe permite arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 100, do Código Adjetivo. Todavia, desse ônus o réu não se desincumbiu. Assim, rejeito a impugnação. Da impugnação ao valor da causa Também não proposta a incorreção no valor da causa, mormente considerando que o autor atendeu ao disposto no art. 292, V, do CPC, ao atribuir à causa o valor do proveito econômico pretendido com a presente ação de indenização. Da ilegitimidade passiva Sustenta o Banco do Brasil S/A ser mero arrecadador das contribuições do fundo PASEP. E, assim, parte ilegítima na ação, já que não teria poderes para atuar como gestor do fundo PIS/PASEP. Certo é que a legitimidade passiva está relacionada à pertinência subjetiva da demanda, ou seja, vincula-se à qualidade necessária ao réu para figurar no polo passivo da ação, enquanto sujeito supostamente responsável pelo direito material controvertido. No caso concreto, a legitimidade passiva sobressai da narrativa inicial, uma vez que a causa de pedir está intrinsecamente relacionada às falhas na prestação dos serviços atribuíveis ao banco-réu, acusado de administração ineficiente do programa em questão. Nesse aspecto, a inicial sugere que a má conduta do requerido culminou com a disponibilização de valores para saque muito aquém daqueles que seriam devidos ao autor, durante todo o tempo em que as contribuições estiveram sob a gestão do banco. Nesse giro, rejeito essa preliminar. Da prejudicial de mérito A pretensão da parte autora consiste no ressarcimento das quantias que lhe foram subtraídas da conta individual do PASEP. Trata-se, portanto, de pretensão dirigida contra o administrador do Programa. Nesse aspecto, cumpre esclarecer ser inaplicável o regime previsto no Decreto no 20.910/1932 às sociedades de economia mista: "ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/32. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Cuida-se de ação de cobrança proposta contra São Paulo Transporte S/A e o Município de São Paulo com vistas ao pagamento de juros, multa e correção monetária calculados sobre remuneração recebida com atraso, referente a contrato de prestação de serviços de transporte coletivo. 2. A corte de origem reconheceu a prescrição das parcelas vencidas nos anos anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação de cobrança, vale dispor, as parcelas vencidas antes de 24/9/93 e, em relação às parcelas posteriores, entendeu que não mais vigia a cláusula contratual que impunha a incidência de custos financeiros na hipótese de atraso nos pagamentos. 3. A decisão monocrática conheceu do agravo de instrumento para, acolhendo o recurso especial, afastar a prescrição quinquenária. 4. De fato, não se pode conhecer da violação ao art. 535 do CPC, pois as alegações que fundamentaram a pretensa ofensa são genéricas, sem discriminação dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros. Incide, no caso, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia. 6. Ademais, sobre a afronta aos arts. 44, 45 e 56 do Decreto n. 2.300/86, bem como aos arts. 960 e 1.059 do Código Civil, e 293 do CPC, tais dispositivos não foram prequestionados, o que atrai o enunciado da Súmula 211 deste STJ. 7. Do mesmo modo, o recurso não merece passagem pela alínea "c" do permissivo constitucional, uma vez que não houve cotejo analítico entre os acórdãos considerados paradigmas e a decisão impugnada, na forma que determinam os arts. 541 do Código de Processo Civil - CPC e 255 do RISTJ. 8. Sobre o segundo agravo, aquele interposto por São Paulo Transporte S/A - SPTRANS, compulsando os autos, nota-se que a recorrente de forma clara sustentou a violação dos arts. 1o e 7o do Decreto n. 20.910/32, bem como do art. 2o do Decreto-Lei n. 4.597/42, em razão de aludida inaplicação desses dispositivos às sociedades de economia mista e de o termo a quo supostamente ter início somente com a extinção do prazo contratual. Nesse sentido, é de se reconhecer que, por ser a SPTRANS uma sociedade de Economia Mista (fl. 273), a ela não se aplica o citado decreto. Em verdade, ela se sujeita à prescrição vintenária. (...) 11. Agravo regimentais não providos. (AgRg no Ag 1370917/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2011, DJe 02/09/2011). Nessa esteira, o e. TJDFT tem entendimento de que se aplica o prazo decenal geral, nos termos do art. 205 do Código Civil: "RECURSO DE APELAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ARTIGO 5o DA LEI COMPLEMENTAR No 8/1970. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. SALDO DA CONTA. REGULARIDADE. NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. -A mera repetição dos argumentos ou teses ventiladas na exordial não implica, necessariamente, a inépcia do recurso, quando as razões suscitadas atendem ao disposto no inciso II do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. -É inequívoca a relação entre o que pleiteado pela autora - a restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP - e a função de administrador desse montante, atribuída por lei ao recorrente, razão pela qual o Banco do Brasil é parte legítima do polo passivo da demanda. -Considerando que entre a ciência da autora do saldo de sua conta individual vinculada ao PASEP e o ajuizamento da ação não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe -O demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. -APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão n.1110641, 20170110102606APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 25/07/2018. Pág.: 220/228). Por outro lado, segundo o princípio da actio nata (art. 189/CC), o prazo prescricional somente se inicia com a violação do direito (Nery, Nelson. Código Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 404). No caso sob exame, a autora adquiriu o direito de saque de suas cotas em 26/10/2011 e ajuizou esta demanda em 29/04/2020. Dito isso, como o direito de ação nasce apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano, ou seja, de saldo incompatível com o tempo de serviço, por óbvio, a pretensão não surge das datas previstas para os depósitos em sua conta, mas da ocorrência de uma daquelas situações previstas em lei e da qual se poderia se valer ou se valeu o titular do direito em discussão. E nesse ponto em particular, merece destaque a redação original do §1o do art. 4o da Lei Complementar no. 26/75: “§ 1o - Ocorrendo casamento, aposentadoria, transferência para a reserva remunerada, reforma ou invalidez do titular da conta individual, poderá ele receber o respectivo saldo, o qual, no caso de morte, será pago a seus dependentes, de acordo com a legislação da Previdência Social e com a legislação específica de servidores civis e militares ou, na falta daqueles, aos sucessores do titular, nos termos da lei civil”. Após a alteração de redação pela Medida Provisória 83/2017, passou a contemplar as seguintes hipóteses: “§ 1o Fica disponível ao titular da conta individual dos participantes do PIS-PASEP o saque do saldo nos seguintes casos: (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) I - atingida a idade de sessenta anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) II - aposentadoria; (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) III - transferência para a reserva remunerada ou reforma; ou (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) IV - invalidez. (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017)”. Portanto, será quando da ocorrência de um desses momentos que terá o termo inicial a contagem da prescrição. Considerando não haver o saque do saldo em momento anterior, fato ocorrido em 26/10/2011, é a partir deste momento que passou a fluir o prazo extintivo da pretensão. Por conseguinte, considerando que entre a data em que autora adquiriu o direito de saque de sua cota e a propositura desta ação em 29/04/2020 não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida de rigor. Dos pontos controvertidos Fixo como pontos controvertidos: - a regularidade da atualização dos fundos do PASEP pelo banco réu; - a existência de diferença no saldo da conta e o valor desta; - a responsabilidade do réu em indenizar a autora. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor A relação jurídica retratada neste processo se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, sendo o réu o prestador de serviços bancários e a autora a consumidora e destinatária final dos serviços prestados. Com efeito, o art. 14 do CDC dispõe que: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” A inversão do ônus da prova é ope legis nos casos de aplicação do art. 14 do CDC. Dessa forma, no caso em análise, é responsabilidade do réu demonstrar a ausência de falha nos serviços prestados ou a ocorrência de excludentes de responsabilidade além das previstas nos artigos 12 e 14, § 3o, do CDC e, consequentemente, se isentar da responsabilidade de indenizar a autora. Para elucidar a questão acerca da regularidade da atualização dos fundos da conta PASEP da autora, necessária a realização de perícia contábil requerida pelo réu, devendo este arcar com os honorários periciais. Conclusão Ante o exposto, rejeitos as preliminares e prejudicial de mérito suscitadas pelo réu e declaro saneado o feito. Nomeio como perita a Dra MARCELO MOUSINHO QUARESMA, perito contábil cadastrado no sistema informatizado deste e. TJDFT. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. Decorrido o prazo, intime a perita nomeada para formular sua proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Vinda a proposta, intimem-se as partes para sobre ela se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação, intimem-se o réu para depositar os honorários periciais, em até 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Feito o depósito, intime-se a d. perita para dar início aos trabalhos, advertindo-a que a data, local e horário da realização da perícia deverá ser informada a este Juízo com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de se viabilizar a prévia intimação das partes e de seus advogados. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias após o início da realização dos trabalhos para a entrega do laudo. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, que: 1) de acordo com o art. 7o do Decreto n.o 4.751/2003, é de responsabilidade exclusiva da União Federal realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária referente às contas do PASEP; 2) a União deve figurar no polo passivo da demanda, fato que atrai a competência da Justiça Federal, sendo a referida competência absoluta, em razão da pessoa; 3) o Banco do Brasil é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, vez que é mero depositário das quantias do PASEP, sem que possua qualquer ingerência sobre a eleição do índice de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (Resultado Líquido Nacional); 4) mesmo sendo o Banco do Brasil obrigado a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas; 5) o Banco do Brasil é mero executor, sendo de responsabilidade do Conselho Diretor os atos de gestão; 6) deve ser aplicado, por analogia, o Enunciado n. 77 da Súmula do STJ, que estabelece que a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP; 7) esse Juízo não entendendo pela ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, que seja deferida a inclusão da União Federal, com a consequente modificação da competência para a Justiça Federal; 8) o prazo prescricional aplicável à situação fático-jurídica em questão é o quinquenal, conforme decisão do STJ, em sede recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp. 1.205.277/PB); 9) considerando que a distribuição de cotas do PASEP vigorou até 1988, eventual não recolhimento de valores pela União Federal poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito. Assim, somente até 1993 poderia ser proposta ação reclamando eventuais valores não creditados. Afirma que a presente ação está acobertada pelo manto da prescrição; 10) subsidiariamente, pugna-se pela aplicação do prazo decenal, com base no art. 10 do Decreto-Lei n.o 2.052/1983: “Art. 10 - A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento”. Desse modo, a presente ação deveria ter sido proposta até 27/03/1998. Ao final, pede: “Em razão do exposto, requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido e processado, aguardando o agravante que seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo, com a consequente reforma decisão saneadora agravada, nos termos da fundamentação descrita acima.” DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no bojo do REsp. 1.704.520-MT, julgado em 5/12/2018, sob o rito dos recursos repetitivos, destacando-se a natureza vinculativa do julgado, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil. Preparo (Ids 18375932 e 18375933). É o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Desta forma, em análise preliminar, no caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos (i) da existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; (ii) de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. DO INCLUSÃO DA UNIÃO COMO LITISCONSORTE E DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. Em relação à legitimidade ad causam do Banco do Brasil, o autor, em sua exordial, aduz que: (i) o réu/agravante é o gestor do PASEP; (ii) o réu não cumpriu a obrigação de corrigir monetariamente os valores objetos de depósito; (iii) não se discute as normas de administração dos fundos do PASEP ou mesmo a forma e os repasses realizados pela União; (iv) não há indícios de que a Administração Direta tenha agido de forma irregular, além do que está comprovado o repasse; (v) houve desvios dos valores repassados pela União, bem como má-gestão no que diz respeito à utilização dos valores. O réu/agravante, por sua vez, no que concerne à legitimidade ad causam, assevera que: (i) é apenas um depositário dos valores do Fundo do PASEP; (ii) não realiza atos de gestão; (iii) cabe à União estabelecer os índices de reajuste e de calcular a atualização dos saldos; (iv) é parte ilegítima para figurar no polo passivo; (v) a União deve figurar no polo passivo. Desse modo, é possível afirmar que, em relação aos problemas da legitimidade e da competência (nesse caso intrinsecamente ligadas), a controvérsia reside em saber quem teria dano causa ao suposto dano material. A reflexão sobre a legitimidade passiva não prescinde da análise do direito material envolvido. A definição das atribuições de cada parte, portanto, é fundamental para estabelecer quem deve figurar no polo passivo. No caso concreto, a parte autora alega que o Banco do Brasil (ora agravante) não geriu adequadamente o Fundo do PASEP, gerando diversos prejuízos aos beneficiários e, ao mesmo tempo, afirma que não vislumbra qualquer ato que enseje a responsabilidade da União. As atribuições do Banco do Brasil (agravante) e da União em relação ao Fundo PASEP estão descritas nos arts. 4 e 12 do Decreto n. 9.987/2019: Art. 4o Compete ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP: I - aprovar o plano de contas do Fundo; II - ao término de cada exercício financeiro: a) constituir as provisões e as reservas indispensáveis e distribuir excedentes de reserva aos cotistas, se houver; b) calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes; c) calcular a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado das contas individuais dos participantes; e d) levantar o montante das despesas de administração, apurar e atribuir aos participantes o resultado líquido adicional das operações realizadas; III - autorizar, nos períodos estabelecidos, os créditos de que trata o inciso II do caput nas contas individuais dos participantes; IV - aprovar anualmente: a) o orçamento do Fundo PIS-PASEP e sua reformulação; e b) o balanço do Fundo PIS-PASEP, com os demonstrativos e o relatório; V - promover o levantamento de balancetes mensais; VI - requisitar ao Banco do Brasil S.A., à Caixa Econômica Federal e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social as informações sobre as aplicações realizadas, os recursos repassados e outras que julgar necessárias ao exercício da sua gestão; VII - fornecer informações, dados e documentação e emitir parecer relacionados com o Fundo PIS-PASEP, o PIS e o PASEP, por solicitação do Conselho Monetário Nacional e do Ministro de Estado da Economia; VIII - autorizar e fixar, nos períodos estabelecidos, o processamento das solicitações de saque e de retirada e seus pagamentos; IX - editar normas operacionais necessárias à estruturação, à organização e ao funcionamento do Fundo PIS-PASEP e compatíveis com a execução do PIS e do PASEP; X - aprovar os balancetes mensais, balanços anuais e demais demonstrações contábeis e financeiras do Fundo PIS-PASEP; XI - consolidar o relatório de gestão anual, com base nos relatórios da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil S.A. e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e emitir parecer sobre a prestação de contas anual do Fundo PIS-PASEP; XII - definir as tarifas de remuneração da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil S.A., na qualidade de administradores do PIS e do PASEP, respectivamente; e XIII - resolver os casos omissos, inclusive quanto aos pedidos de saques de cotas do Fundo PIS-PASEP. Art. 12. Cabe ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições: I - manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais a que se refere o art. 5o da Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970 ; II - creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, as parcelas e os benefícios de que trata o inciso II do caput do art. 4o; III - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nos períodos estabelecidos, quando autorizados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, nos termos do disposto na Lei Complementar no 26, de 1975 , e neste Decreto; IV - fornecer, nos períodos estabelecidos e sempre que solicitado, ao gestor do Fundo PIS-PASEP, as informações, os dados e a documentação relativos aos repasses de recursos, ao cadastro de servidores e empregados vinculados ao PASEP, às contas individuais de participantes e às solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos; e V - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais editadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Parágrafo único. O Banco do Brasil S.A. exercerá as atribuições previstas no caput de acordo com as normas, as diretrizes e os critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e nos termos do disposto na Lei Complementar no 26, de 1975 , e neste Decreto. Analisando-se os supracitados dispositivos jurídicos, percebe-se que compete ao Conselho Diretor estabelecer o índice de correção, bem como de calcular a atualização financeira; compete ao Banco do Brasil creditar nas contas do PASEP os valores indicados e autorizados pelo Fundo do PASEP. A parte autora, ao alegar que não vislumbra a ocorrência de qualquer ato ilícito por parte da União, o faz com base nos extratos que demonstram a ocorrência do repasse dos valores ao Banco do Brasil. Essa seria a fundamentação principal para não incluir a União como litisconsorte passiva necessária. Assim, a causa de pedir vertida pela parte autora tem lastro na suposta má-gestão do Banco Brasil, bem como na possível ocorrência de desvios. Do ponto de vista probatório, as alegações de fato que demandam dilação probatória são: (i) ocorrência de insuficiência de numerário nas contas; (ii) existência de conduta ilícita por parte do Banco do Brasil que tenha ocasionado a suposta insuficiência na conta do beneficiário, a ensejar a configuração da sua responsabilidade pelos danos causados. Por outro lado, constata-se que o esclarecimento da questão também demanda a análise da suposta responsabilidade da União em relação à insuficiência de valores, vez que, de acordo com art. 4o do Decreto 9.978/19, a União é a verdadeira gestora do Fundo PASEP, cabendo ao Banco do Brasil agir nos limites daquilo que foi previamente determinado pelo Conselho Diretor. Assim, cogitando-se acerca de uma eventual procedência do pedido, algumas possibilidades se descortinam: (i) existe o dano e a União não é responsável por ele, sendo responsável somente o Banco do Brasil; (ii) existe o dano e União é responsável por ele, excluindo-se o Banco do Brasil; (iii) existe o dano e tanto a União quanto o Banco do Brasil são responsáveis por ele (solidariamente ou subsidiariamente). Tal constatação leva ao raciocínio de que a União deve compor o polo passivo da ação, pois: (i) estaríamos diante de um litisconsórcio passivo necessário, em razão da natureza da situação jurídica controvertida, nos termos do art. 114; (ii) estaríamos diante de um litisconsórcio passivo alternativo, em razão da indeterminação do autor do dano, sendo necessária a dilação probatória para a identificação do responsável pela situação jurídica danosa. Entende-se, portanto, que ao menos nesse momento processual é imprescindível a participação da União como litisconsorte passiva, a fim de que sejam averiguadas as alegações de fato vertidas pela parte autora e seja possível identificar o responsável pelo suposto dano patrimonial causado ao beneficiário. Embora os institutos da legitimidade e da competência sejam autônomos e distintos entre si, no caso concreto, estabelecem intrínseca consequência prática. Isso porque, a conclusão de que a União deve compor o polo passivo da demanda como litisconsorte, afasta a aplicabilidade do Enunciado n. 42 da Súmula do STJ, e atrai a incidência do art. 109, II, da Constituição Federal, ensejando o deslocamento da competência para a Justiça Federal. O deslocamento da competência, no caso em questão, decorre em razão da pessoa (União) e configura hipótese de competência absoluta. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e determino a suspensão do processo de origem até o julgamento deste recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 18 de agosto de 2020 17:44:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador